Tribunal: TJDFT
Processo: 0705041-92.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação em que as partes firmaram um acordo extrajudicial, acostado aos autos o correspondente termo, antes da citação.
2. A celebração de acordo, no caso, evidencia a desnecessidade de se buscar e apreender o bem dado em garantia do financiamento, afastando, pois, a utilidade e necessidade da ação proposta, o que leva à extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.